Tribunal: TJMT
Processo: 1004667-34.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004667-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BIANCA LOPES FEITOZA - CPF: 061.431.692-84 (PACIENTE), DIEGO RODRIGUES COSTA - CPF: 050.404.253-09 (ADVOGADO), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), BIANCA LOPES FEITOZA - CPF: 061.431.692-84 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), NELSON OLIVEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004667-34.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE DO CRIME – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – RÉ PRIMÁRIA (19 ANOS), COM OCUPAÇÃO LÍCITA E ENDEREÇO NO DISTRITO DA CULPA – RISCO DE REITERAÇÃO E PERICULOSIDADE NÃO EVIDENCIADOS – EFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“[...] somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.”
(STJ, RHC 92.019/RS)

A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando não se tratar de agente com periculosidade acentuada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004667-34.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de BIANCA LOPES FEITOZA, contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (Códigos 206976 e 207247), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado – art. 121, § 2º, incisos II e IV, e § 4º, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizados da custódia preventiva; 3) a paciente possui predicados pessoais e faz
jus
à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente ou substituí-la por medidas cautelares.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004667-34.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 02 de janeiro de 2020, por volta de 02h00min., na Avenida Marinho Euclides Chaves, n.º 154, Kelys Bar, Bairro Residencial Glória, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, [...] com intenção homicida, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima Nelson Oliveira dos Santos, pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta nos autos do inquérito policial que na madrugada do dia 02/01/2020 a vítima Nelson Oliveira dos Santos encontrava-se no estabelecimento comercial ‘Kelys Bar’, de propriedade da denunciada Bianca Lopes Feitoza, ocisão em que a pessoa de José Carlos Dias da Silva pediu-lhe que pagasse uma bebida.

Nesse contexto, a denunciada Bianca falou para Nelson ir embora e passou a empurrá-lo, agressivamente, para fora do bar, vez que não queria a vítima no local em razão de desentendimento sobre a venda de bebida alcoólica (motivo fútil).

Ato contínuo, Bianca começou a golpear Nelson com sucessivos socos e chutes no rosto, cabeça e corpo, enquanto Nelson apenas gritava "para com isso, não Jaca isso".

Em seguida, Bianca, com o intento de matar e por motivo fútil, golpeou Nelson com uma arma branca (faca), provocando tuna lesão de caráter inciso no pescoço, conforme descreve o Laudo Pericial [...].

Extrai-se dos autos que o golpe de arma branca efetuado pela denunciada provocou corte de aproximadamente 10 cm no pescoço da vítima, apenas não se consumando a morte do ofendido

por circunstâncias alheias à Vontade da denunciada, eis que a vítima conseguiu se desvencilhar e saiu correndo, além disso, a vítima foi socorrida" e recebeu atendimento médico adequado.

Necessário destacar que Bianca praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, haja vista que a vítima estava com inferioridade de forças (idoso) e desarmada.”

Ao ser ouvida pela autoridade policial, a vítima narrou que:

“[...] no momento em que o declarante estava entrando no bar, já se deparou com
CABELO VERMELHO, que veio em sua direção e já desferiu um soco em seu olho, e logo o declarante caiu no chão, e a CABELO VERMELHO deu muitos murros em seu rosto, na cabeça e vários chutes pelo corpo e cabeça do declarante [...]; logo desferiu facada no pescoço do declarante
, ‘mas não sei quantas facadas ela me deu’; após as facadas ‘eu levantei do chão, e comecei a andar em direção da minha casa, mas vi que não ia aguentar, virei a rua, e deitei no chão; nesse momento começou a chover e chegou o corpo de bombeiros [...];
perguntado se BIANCA, vulgo CABELO VERMELHO, tinha a intenção de mata-lo, respondeu que ‘ela queria me matar’, ela só não me matou, porque eu saí correndo, com as mão segurando o meu pescoço, porque saia muito sangue, e ela tentando me esfaquear pelas costas
’ [...]; a vítima se recorda que portava dentro de uma sacola de plástico, um valor de R$ 2.000,00 reais [...] e acredita que ‘CABELO VERMELHO pegou minha sacola com o dinheiro’ [...].”

O filho da vítima, Vanderlei Oliveira dos Santos, declarou que, ao chegar no hospital, ficou desesperado quando
“viu seu pai com furos no peito e um corte grande na garganta”
.

O policial civil, Sebastião Aparecido Faria, noticiou que a vítima precisou submeter-se a intervenção cirúrgica.

Anoto que não fora juntado aos autos o laudo pericial realizado na vítima.

Quanto à ausência de fundamentação, constata-se que o magistrado singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, considerando a periculosidade da agente, evidenciada pelo
modus operandi
:

“[...]

“autuado preso em flagrante por supostamente haver subtraído bens da vítima Nelson Oliveira dos Santos, fazendo-o mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma branca, resultado da violência lesão aparentemente grave [...]; concluo ser o caso de converter a custódia em preventiva, posto estar evidenciada a periculosidade em concreto da indiciada, a qual teria se valido da embriaguez da vítima para roubar-lhe e agredir ou tentar matar [...]”
.

O juiz justificou a prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime – agente que golpeou [com sucessivos socos e chutes no rosto, cabeça e corpo] e tentou matar a vítima idosa, com golpe de faca em região vital, causando-lhe um corte de aproximadamente 10 cm em seu pescoço [garganta].

Não obstante a gravidade do delito, ao avaliar com perspicácia a situação ora enfrentada, não me convenci do propalado
periculum libertatis
da agente.

No caso, a paciente é primária (sem qualquer registro criminal
pretérito
), o que afasta, por ora, o risco de reiteração delitiva e a sua periculosidade.

A primariedade da paciente e a menoridade relativa (19 anos), somadas à comprovação de ocupação lícita e de endereço no distrito da culpa, devem ser sopesadas em seu favor.

Ademais, a gravidade abstrata da tentativa de homicídio, por si só, não autoriza a decretação da custódia preventiva.

Diante desse contexto, considerando a falta de individualização do
periculum libertatis
e os predicados pessoais da paciente, justifica-se, excepcionalmente, a substituição da sua custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, as quais se mostram recomendáveis em face da gravidade do crime.

Ressalta-se que a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (art. 313, § 2º, CPP).

Colaciono os seguintes julgados do STJ:

“A prisão preventiva da paciente foi decretada com base em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de homicídio e em elementos inerentes ao próprio tipo penal, sem a observância ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Sendo a prisão preventiva a extrema ratio no atual sistema processual penal brasileiro, podendo, ademais, ser revogada ou substituída por outra medida cautelar (...). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva da paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério do Juízo de primeiro grau.”
(HC 416.322/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017)

“[...] somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal. Diante da ausência de fundamentação idônea, a ordem merece ser concedida para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais deverão ser fixadas ao prudente critério do Juízo local.”
(RHC 92.019/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente BIANCA LOPES FEITOZA, pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;

b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

d) não se envolver em outro fato criminoso;

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente BIANCA LOPES FEITOZA, salvo se por outro motivo estiver presa, advertindo-a expressamente sobre as medidas cautelares impostas e a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020